Tribunal: TJDFT
Processo: 0003239-17.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DOS PROMITENTES COMPRADORES. PERDA DO SINAL. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESCISÃO DE CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. ACESSÃO. DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESOCUPAÇÃO. MORA. PERMANÊNCIA INDEVIDA. RESSARCIMENTO. VALOR DO ALUGUEL. TERMO INICIAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O inadimplemento das obrigações assumidas pelos promitentes compradores do imóvel enseja a rescisão do contrato e, consequentemente, o restabelecimento das partes ao estado anterior, com a devolução da prestação paga pelos promitentes compradores, observando-se o abatimento pela perda do valor do sinal,bem como a reintegração da posse do imóvel em favor dos promitentes vendedores.
2. O ajuste entre as partes que não tem o condão de extinguir e substituir a dívida anteriormente existente não configura novação. O valor pactuado a título de sinal não adimplido permanece devido pelos promitentes compradores, uma vez que prevista no contrato a perda do sinal em caso de inadimplemento das demais parcelas.
3. O possuidor de boa-fé faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, com direito de retenção pelo seu valor, assim como tem direito de levantamento, quando possível sem detrimento da coisa, daquelas classificadas como voluptuárias.
4. Não se reconhece a má-fé dos promitentes compradores desde o vencimento da primeira parcela do contrato, quando exerciam a posse sobre o bem com anuência e sem oposição por parte dos promitentes vendedores, inclusive com o ajuste da dilação do prazo para pagamento.
5. Existe obrigação de indenizar os promitentes compradores pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Não se mostra cabível a indenização por benfeitorias voluptuárias, por força de expressa previsão legal.
6. A edificação construída no lote configura acessão artificial que agregou valor ao imóvel como um todo, havendo direito de indenização quando erigida por possuidor de boa-fé.
7. Deve haver ressarcimento pela indevida permanência dos compradores no imóvel, contada do recebimento da notificação extrajudicial, com ciência inequívoca da rescisão do contrato pelo inadimplemento, até a efetiva imissão na posse do imóvel em favor dos promitentes vendedores.
8. O termo inicial do pagamento dos aluguéis referentes à fruição indevida do imóvel deve considerar o recebimento da notificação extrajudicial de rescisão do contrato, quando há constituição em mora quanto à desocupação do imóvel.
9. Deve ser observado o valor do aluguel mensal apurado em perícia judicial, quando se mostra adequada ao objetivo pretendido, seguindo os parâmetros estatísticos e diretrizes da Norma Brasileira de Avaliação de Bens.
10. A correção monetária da indenização por benfeitorias deve incidir desde a data do laudo até o efetivo pagamento, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
11. Recurso da parte autora/reconvinda conhecido e desprovido. Recurso da parte ré/reconvinte conhecido e desprovido.